Tribunal: TJSP
Processo: 1009969-70.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de veículo pertencente à terceiro – Ação julgada procedente, determinando o rateio das custas e despesas processuais e impondo a cada parte os honorários advocatícios de seus respectivos advogados – Descabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Decurso de lapso temporal considerável entre a data da pesquisa via Renajud e o deferimento da penhora, sem

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de veículo pertencente à terceiro – Ação julgada procedente, determinando o rateio das custas e despesas processuais e impondo a cada parte os honorários advocatícios de seus respectivos advogados – Descabimento – Aplicação do princípio da causalidade – Decurso de lapso temporal considerável entre a data da pesquisa via Renajud e o deferimento da penhora, sem prévia atualização da consulta pelo exequente – Informação sobre alteração de titularidade do veículo constou da folha de bloqueio e não foi observada pelo Banco embargado (exequente) – Embargado deu causa ao ajuizamento do processo, devendo arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência – Inteligência da Súmula 303 do STJ – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009969-70.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ALINE PATRÍCIA DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31589
APEL. No : 1009969-70.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : ALINE PATRÍCIA DOS SANTOS SOUZA
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*Embargos de terceiro Penhora de veículo pertencente à
terceiro Ação julgada procedente, determinando o rateio
das custas e despesas processuais e impondo a cada parte os
honorários advocatícios de seus respectivos advogados
Descabimento Aplicação do princípio da causalidade
Decurso de lapso temporal considerável entre a data da
pesquisa via Renajud e o deferimento da penhora, sem
prévia atualização da consulta pelo exequente Informação
sobre alteração de titularidade do veículo constou da folha
de bloqueio e não foi observada pelo Banco embargado
(exequente) Embargado deu causa ao ajuizamento do
processo, devendo arcar com o pagamento dos ônus de
sucumbência
Inteligência da Súmula 303 do STJ

Sentença reformada Recurso provido.*
Trata-se de ação de embargos de terceiro, ajuizada por ALINE
PATRÍCIA DOS SANTOS SOUZA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 42/45, declarando que a embargante é
proprietária do veículo Fiat, Pálio ELX 1.4, placas NGJ-0042, ano/modelo 2006/2007,
Renavam no 00883187450, determinando o levantamento da penhora efetuada na execução
no 1001118-18.2014.8.26.0482, vedando também a restrição judicial ou administrativa em
seu registro junto à repartição de trânsito, determinando o rateio das custas e despesas
processuais cabendo a cada parte arcar com os honorários de seus respectivos advogados,
observada a justiça gratuita com relação à embargante.
Apela a embargante, pretendendo a condenação do Banco
embargado nas verbas de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento da ação,
aplicando-se ao caso o art. 85 do CPC e a Súmula 303 do STJ. Assevera que dado o lapso
temporal transcorrido entre a data da penhora do veículo e o deferimento, deveria o
embargado ter se certificado se a situação do veículo não se modificou, o que não ocorreu
no caso, devendo responder por sua omissão ao indevidamente penhorar o veículo (fls.
48/53).
Recurso regularmente processado, respondido, recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Trata-se de ação de embargos de terceiro, pretendendo-se a
desconstituição da penhora e restrições administrativas sobre o veículo Fiat, Pálio ELX 1.4,
placas NGJ-0042, ano/modelo 2006/2007, Renavam no 00883187450, na execução no
1001118-18.2014.8.26.0482, movida pelo Banco Santander Brasil S/A, ora embargado, em
face de Haroldo Ludgero de Oliveira e Jacqueline Terin Kawano de Oliveira.
Narrou a embargante, na inicial, o veículo penhorado foi adquirido
em 07/05/2019, de Rafael Marcos Theodoro que, por sua vez, o havia adquirido Mônica
Moreira Cardoso (fls. 12/14).
Alega que, ao tentar regularizar a documentação do veículo,
registrando-o em seu nome no órgão de trânsito, foi surpreendida com a informação de que
o procedimento não poderia ser concluído, em razão de penhora efetivada na ação execução
no 1001118-18.2014.8.26.0482.
Ressalta que o pedido de penhora formulado pelo apelado em
20/06/2016 somente foi deferido e levado a termo em 22/08/2018, sendo que nesse intervalo
o veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus foi validamente alienado pelo
coexecutado Haroldo e, posteriormente, para outras pessoas até alienado para a embargante.
Na impugnação aos embargos de terceiro, o Banco embargado
reconheceu o equívoco, asseverando que, não se atentou para a informação da folha de
bloqueio de que o veículo não mais pertencia aos executados, conforme se depreende dos
seguintes excertos: “Melhor apurando-se o caso, temos que o bloqueio via sistema Renajud
deu-se em 23/04/2019 fls. 274. Porém, em que pese a informação de não pertencer mais a
aqueles executados, fato extraído da análise do conteúdo da folha de bloqueio, aquele
Cartório, equivocadamente, desbloqueou apenas o localizado na fls. 273, mantendo-se os
demais de fls. 274, a qual se encontra o veículo em discussão em sede de embargos de
terceiro.(...) Ao mesmo passo que, equivocadamente, este Embargado não se atentou a tais
bloqueios em nome de terceiro, salienta-se que ao caso não houveram outras medidas
realizadas por este credor que vieram a prejudicar o embargante, senão mero bloqueio
sistêmico, o que pode ser facilmente resolvido” (fls. 27/28)
Ressaltou o embargado que o fato constituiu mero equívoco sem
intenção de prejudicar terceiros de boa-fé, manifestando-se na execução requerendo o
levantamento da constrição, anuindo com o pedido da embargante, requerendo, porém, o
afastamento dos ônus de sucumbência.
A r. sentença julgou os embargos de terceiros procedentes
determinando o rateio das custas e despesas processuais cabendo a cada parte arcar com os
honorários de seus respectivos advogados, assim fundamentando: “Não obstante o
acolhimento do pedido de impedimento da constrição não cabe a imposição de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao embargado, que agiu no exercício regular de direito para preservação de seu crédito. A
questão se resolve mediante aplicação do princípio da causalidade, e o embargado não
ofereceu resistência à pretensão (fls. 26/31), providência pacificadora pouco usual
atualmente, que merece prestígio e consideração do Poder Judiciário, em tempo que tem
predominado a litigiosidade exacerbada e o desapego da melhor técnica. Por outro lado, a
embargante também não pode ser penalizada por haver legitimamente defendido por haver
defendido bem cuja posse lícita exerce. Dessa forma, nestes autos, cada parte suportará as
custas e despesas que teve com o processo, bem como os honorários de seus respectivos
advogados, observando-se, no entanto, que a embargante é beneficiária da gratuidade
judiciária (fls. 21), em face do que a exigibilidade dos encargos que lhe compete ficará
condicionada ao disposto no §3o do art. 98 do novo CPC”.
Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso da embargante.
Os honorários advocatícios em embargos de terceiros são regidos
pelo princípio da causalidade, respondendo pelas verbas de sucumbência aquele que deu
causa ao ajuizamento do processo.
A propósito do tema reza a Súmula 303 do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida
deve arcar com os honorários advocatícios”.
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior:
“O encargo da verba honorária, na sistemática do art. 20, é, em
princípio, imposição que decorre da lei, independentemente de ter, ou não, o vencido
atuado de má-fé. Para suportar dito encargo, basta que a parte tenha sido derrotada na
solução dada à causa pela sentença. Nisso consiste o princípio da sucumbência. Em
muitos casos, porém, a distribuição das despesas do processo não pode se dar apenas à luz
de tal princípio tornando-se necessária 'a sua articulação com o princípio da
causalidade'. É o que ocorre, por exemplo, quando o processo se extingue, sem solução
do mérito, em razão de fato superveniente que esvaziou o objeto do feito. Caberá ao juiz,
em semelhante conjuntura, verificar quem deu causa ao processo, para atribuir-lhe
responsabilidade dos gastos processuais. Nisso consiste o princípio da causalidade.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. “Curso de Direito Processual Civil”. Vol. I. Rio de
Janeiro: Forense, 2014, p.126)
No caso, restou incontroverso que entre a data da consulta realizada
pelo exequente via Renajud e o deferimento da penhora o veículo de propriedade do
coexecutado Haroldo Ludgero de Oliveira, até então livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, foi validamente alienado sucessivas vezes até que foi alienado à embargante.
Ademais, consonante informações trazidas pelo próprio embargado,
a notícia de que o veículo não mais pertencia aos executados constou da folha de bloqueio,
mas, mesmo assim, não foi solicitado o pronto desbloqueio, ainda que por mero equívoco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente, reconhecido nestes autos.
Neste cenário, impõe-se a condenação do Banco embargado ao
pagamento dos ônus de sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento do processo,
obrigando a embargante a contratar advogado para defesa de seus interesses, a fim de evitar
o prosseguimento da execução com eventual constrição indevida do seu veículo.
Sobre o tema, confiram-se precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO - EXECUTADO QUE POSSUÍA
DOIS VEÍCULOS, SENDO QUE UM SÓ JÁ ERA SUFICIENTE
PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DE UM DELES - INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE À EXECUÇÃO - PEDIDO DE PENHORA DE AMBOS
OS BENS MAIS DE DOIS ANOS APÓS A CONSULTA AO
RENAJUD - DEFERIMENTO - MOTOCICLETA QUE JÁ
HAVIA SIDO VENDIDA - FALTA DE CUIDADO NO PLEITO
DE CONSTRIÇÃO - EXEQUENTE QUE DEU CAUSA AOS
EMBARGOS - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS
HONORÁRIOS. (TJSP;
Apelação
Cível
1012868-13.2017.8.26.0320; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro:
23/08/2018)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
SUCUMBÊNCIA
CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A imposição
do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de
modo que, se a embargada é quem deu causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, deve arcar com as custas e despesas
desembolsadas pelo embargante, que foi obrigado a contratar
advogado para liberar seu veículo, bloqueado indevidamente.
Ademais, o embargante é terceiro totalmente estranho à relação
jurídica entre exequente e executados Reconhecimento do
equívoco pela própria exequente Leitura da Súmula 303, do STJ
Sentença de procedência dos embargos mantida RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
0001394-49.2011.8.26.0069; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Bastos - Vara
Única; Data do Julgamento: 12/11/2013; Data de Registro:
19/11/2013)
Portanto, considerando que a constrição do veículo decorreu de fato
imputável ao Banco embargado, deve este responder pelo pagamento das verbas
sucumbenciais.
Assim, dá-se provimento ao recurso condenando-se o embargado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em 15% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR